Tribunal: TJMT
Processo: 0001175-36.2017.8.11.0039
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001175-36.2017.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA BARRETO - CPF: 766.945.771-68 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO DEPENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Dina Rosa de Jesus Teixeira opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÂO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO DEPENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou o teor da legislação municipal que contém as regras e previsão de pagamento do adicional de insalubridade.

Alega a desídia do órgão público municipal em não atender à sua legislação, haja vista que o adicional é devido à Embargante, ora Apelante, de acordo com o disposto no artigo 94, da Lei Complementar Municipal n. 5/2003.

Aduz, ainda, que o acordão é contraditório, haja vista que este tribunal já teve julgamento com entendimento divergente.

Salienta a falta de harmonia na interpretação da lei municipal que rege as mesmas servidoras públicas, merecendo reforma o julgado.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados e as omissões e, de consequência, julgar procedentes os pedidos.

A parte Embargada apresentou sua manifestação, sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado (id. 7454476).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Dina Rosa de Jesus Teixeira opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no recurso de embargos de declaração.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou os preceitos da legislação municipal que contêm as regras e previsão de pagamento do adicional de insalubridade.

Assevera a desídia do órgão público municipal, em não atender à sua legislação, haja vista que o adicional lhe é devido, de acordo com o disposto no artigo 94, da Lei Complementar Municipal n. 5/2003.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais rejeitou os embargos e manteve inalterado o acordão que desproveu o Apelo.

Ademais, o Acórdão embargado consignou que a Lei Complementar do Município de São José dos Quatro Marcos n. 5, de 19 de dezembro de 2003, dispõe:

Art. 94 – Os servidores que executarem atividades insalubres, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município.

Parágrafo único – As atividades insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria.

Art. 95 – O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de trinta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

O dispositivo transcrito é claro, ao preconizar que, além da lei a autorizar o pagamento do adicional de insalubridade, é imperiosa a comprovação do exercício das atividades sob a exposição aos agentes de risco.

Entrementes, a aludida legislação municipal carece de regulamentação ao nível infralegal, o que inviabiliza a sua aplicabilidade, na medida que não distingue quais atividades são consideradas insalubres, quais os limites de tolerância, entre outros aspectos indispensáveis à definição da existência do direito e da extensão de que trata o disposto no artigo 79, §9º, XVI, da Lei Orgânica do município Apelado, como bem observado pelo Juiz singular.

Frise-se que a concessão de qualquer vantagem a servidor depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública orienta-se pelo Princípio da Legalidade e não há norma regulamentadora que nomeie quais as são atividades tidas como insalubres.

Desse modo, só pertinente o pagamento do adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos.

Igualmente, não verifico contradição no acórdão embargado, pelo fato de que este tribunal já tenha julgamento com entendimento divergente, pois a contradição a ser sanada tem que estar presente dentro do julgado.

Ademais, o acórdão embargado baseou-se em julgado proferido neste Egrégio Tribunal. Veja-se:

RECURSO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXTINÇÃO – VANTAGEM EXCLUÍDA PELO ADVENTO DA LEI N. 31/99 – IMPOSSSIBILIDADE DE CONCESSÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer.{...}(AgInt no AREsp 920.506/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016) 2. [...] (N.U 0006723-20.2012.8.11.0006, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 19/12/2018).

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Embargos de Declaração.

Na verdade, denota-se, da peça deste Recurso de Embargos de Declaração, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é cabível pela via eleita.

Frise-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021